Tribunal: TJPA
Processo: 0000779-35.2008.8.14.0025
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-11-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000779-35.2008.8.14.0025

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: EDUARDO FERREIRA DA LUZ

PROCURADOR: ARNALDO SILVA DA LUZ

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. MULTA PROTELATÓRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos por Equatorial Energia S/A em face de acórdão que negou provimento a agravo interno, mantendo condenação em danos morais no valor de R$200.000,00 (duzentos mil reais). A embargante alega omissão por não aplicação de jurisprudência que defende a redução do valor fixado, argumentando que o montante viola os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão embargado por deixar de considerar a jurisprudência mencionada pela embargante que trata da redução dos danos morais em casos semelhantes.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos não apontam vício de omissão, contradição ou obscuridade, revelando mero inconformismo com a decisão proferida.

4. Conforme entendimento do STJ, o julgador não está obrigado a se pronunciar sobre todos os fundamentos alegados quando já tenha encontrado motivo suficiente para decidir.

5. O caráter protelatório dos embargos justifica a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC, no importe de 2% sobre o valor da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento
: "Os embargos de declaração não são cabíveis para rediscutir o mérito da decisão recorrida, especialmente quando não comprovada omissão, contradição ou obscuridade."

Dispositivos relevantes
citados: CPC, art. 1.022, II; CPC, art. 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada:
STF, AgR no ARE 822.641, Rel. Min. Edson Fachin, 1ª Turma, j. 23.10.2015.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE ITUPIRANGA/PA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM
AGRAVO INTERNO
EM
APELAÇÃO CÍVEL
Nº 0000779-35.2008.8.14.0025

EMBARGANTE: EQUATORIAL ENERGIA S/A

EMBARGADO: ACÓRDÃO ID.1524187

APELADOS: ARNALDO SILVA DA LUZ e EDUARDO FERREIRA DA LUZ

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

2024

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de Embargos de Declaração (Id. 15565272), opostos por EQUATORIAL ENERGIA S/A, contra o Acórdão Id. ID.1524187, que conheceu do recurso de Agravo Interno, manejado pela ora embargante e lhe negou provimento, pelos motivos assim resumidos na ementa abaixo transcrita:

EMENTA: AGRAVOS INTERNOS EM RECURSO DE APELAÇÃO - MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA – AUSÊNCIA DE FATOS E FUNDAMENTOS NOVOS – ARGUMENTOS QUE NÃO ENFRENTAM OS FUNDAMENTOS DECISÓRIOS. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1 – Sobressaem insuficientes as alegações dos agravantes, inexistindo qualquer novidade nas razões recursais que possam ensejar a modificação nos fundamentos constantes da decisão recorrida.

2 – Danos Morais que se mantem no patamar de R$200.000,00 (duzentos mil reais).

3 – Mantem-se a decisão também na parte em que não conheceu da apelação do Autor, ante a inovação recursal. Princípio da adstrição ou congruência contemplado no art. 492 do CPC.

4 – AGRAVOS INTERNOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

Inicialmente, a embargante entende que o acórdão embargado afasta completamente os entendimentos jurisprudenciais elencados no Agravo Interno, inclusive aqueles proferidos pelo STJ e pelo próprio TJPA, os quais entendem que o valor ora fixado de R$200.000,00 (duzentos mil reais) ofende os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, visto que as condenações proferidas por eles orbitam entre R$70.000,00 (setenta mil) até o patamar máximo de R$108.000,00 (cento e oito mil reais).

Sustentou, que a turma julgadora, ao manter o quantum de R$200.000,00 (duzentos mil reais) à título de danos morais deixa escancarada a desproporção entre a fixação de danos extrapatrimoniais nos casos de morte e do presente caso (amputação). Desta feita, com base nos arts. 489, §único, VI e 1.022, §único, II, ambos do CPC/15, requer que a C. Turma analise os pontos retromencionados, bem como apresente todos os argumentos que fundamentam juridicamente sua decisão, sob pena de violação ao preceito legal do art. 93, IX da Constituição República Federativa do Brasil.

Com estes argumentos, requereu o acolhimento dos presentes Embargos de Declaração para que seja sanado o vício de omissão apontado conforme os argumentos acima aduzidos.

Nas contrarrazões ao recurso, sustentou a parte recorrida, que as alegações do Embargante são desprovidas de qualquer fundamento jurídico, pois, analisando-se detidamente os Embargos de Declaração, percebe-se que não houve qualquer omissão a ser sanada na Decisão Judicial impugnada.

Destacou, que no caso dos autos, os julgados colacionados pelo Embargante não são vinculantes, podendo o juiz simplesmente deixar de aplicá-los por discordar de seu conteúdo, como efetivamente ocorreu na espécie, não cabendo exigir qualquer necessidade de demonstração de distinção ou superação de entendimento que justifique a decisão tomada, e por conseguinte, não há omissão a ser sanada, sendo a decisão embargada irretocável.

Argumentou, que a empresa recorrente, pretende tão somente rediscutir matéria já decidida, por instrumento processual inadequado, configurando o caráter manifestamente protelatório dos Embargos de Declaração, devendo aplicar ao Embargante a multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC/2015.

Por fim, por entender ser incabível os Embargos de Declaração formulados pelo Embargante, aludiu que o recurso não deve ser acolhido.

É o relatório.

Incluído o presente feito em pauta de JULGAMENTO VIRTUAL.

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

De acordo com a sistemática do Novo Código de Processo Civil, os embargos de declaração podem ser opostos contra qualquer decisão judicial viciada por erro material, omissão, obscuridade ou contradição, como se pode verificar nas disposições contidas no art. 1.022, II do CPC:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

(...)

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;”

Desse modo, os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada. Para seu cabimento, é imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou equivocada, e contém os vícios elencados no artigo citado alhures.

Contudo, no presente caso, o embargante não se desincumbiu em demonstrar vícios na decisão embargada, deixando evidente que a sua pretensão é de reapreciar o mérito da causa pela via estreita dos aclaratórios, ou até mesmo, postergar o cumprimento da decisão judicial, o que me recuso a acreditar.

Nesse diapasão, o Embargante alega vício de omissão no julgado, em virtude do decisum ora combatido, não ter usado, as jurisprudências, por ele ofertadas, na minuta recursal, como parâmetro.

In casu há que se perguntar:

Os embargos opostos merecem ser acolhidos? Houve omissão do acórdão do Tribunal? O acórdão do Tribunal contrariou a regra do art. 489, § 1º, IV, do CPC/2015?

É evidente que
NÃO.

Os argumentos trazidos pelo embargante são frágeis, inconsistentes, e porque não dizer despiciendos, haja vista que, o julgador não está obrigado a concordar com os fundamentos declinados pelo recorrente, tampouco, responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.

“
O julgador possui o dever de enfrentar apenas as questões capazes de infirmar (enfraquecer) a conclusão adotada na decisão

recorrida.

Assim, mesmo após a vigência do CPC/2015, não cabem embargos de declaração contra a decisão que não se pronunciou sobre determinado argumento que era incapaz de infirmar a conclusão adotada.
”.STJ. 1ª Seção. EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi (Desembargadora convocada do TRF da 3ª Região), julgado em 8/6/2016 (Info 585).

A propósito, insta salientar que o inconformismo imotivado, da empresa recorrente, é inaceitável, chegando até mesmo a ser inadmissível.

Não se torna ocioso lembrar que a sentença a quo foi reformada quando do recurso de apelação para reduzir a condenação em Dano Moral fixada em R$300.000,00 (trezentos mil reais), para R$200.000,00 (duzentos mil reais) a fim de atender aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como, a farta jurisprudência colacionada ao decisum, dentre estas, julgados oriundos desta E. Corte TJPA, em casos análogos, transcritas na integralidade, as quais poderão ser consultadas na decisão de Id.12165401.

Acrescento ainda, o julgado
in verbis:

Ementa:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DELCARAÇÃO NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DOS EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. I – Não estão presentes os pressupostos do art. 1.022, I e II, do Código de Processo Civil de 2015. II - A parte embargante busca tão somente a rediscussão da matéria. Os embargos de declaração, porém, não constituem meio processual adequado para a reforma do decisum, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais, o que não ocorre no caso em questão. III - Embargos de declaração rejeitados.” (STF - ADI: 484 PR, Relator: Min. CRISTIANO ZANIN, Data de Julgamento: 18/03/2024, Tribunal Pleno, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 26-03-2024 PUBLIC 01-04-2024).

“PROCESSUAL CIVIL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. CARÁTER PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DE MULTA NOS TERMOS DO § 2º DO ART. 1.026 C/C O ART. 80, INCISO VII E ART. 81, TODOS DO NCPC), RECURSO DESPROVIDO. Os embargos de declaração não têm a função de viabilizar a revisão ou a anulação das decisões judiciais, nem servem para obrigar o juiz a renovar ou reforçar a fundamentação do decisório e tampouco se prestam para explicitar dispositivos legais, quando o magistrado já tenha encontrado fundamento suficiente para embasar sua decisão. Sendo inexistentes os vícios alegados, com a intenção de tentar provocar a reapreciação da matéria, confirma o caráter protelatório da medida, atraindo, assim, multa de 2% (dois por cento), sobre o valor da causa, nos termos do § 2º do art. 1.026 c/c art. 80, inciso VII e art. 81, todos do NCPC). À unanimidade, embargos de declaração conhecidos e desprovidos, nos termos do voto do des. relator.”.
(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0840118-90.2020.8.14.0301, Relator: LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Data de Julgamento: 05/07/2021, 1ª Turma de Direito Privado)

Em remate, saliento que mesmo para fins de prequestionamento, estando ausentes os vícios apontados, os embargos de declaração não merecem acolhida, sendo incabível o recurso.

Estando confirmando o caráter protelatório da medida, atrai assim, multa de 2% (dois por cento), sobre o valor da condenação, nos termos do § 2º do art. 1.026 c/c art. 80, inciso VII e art. 81, todos do CPC.

Diante do exposto, CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos, MAS LHES NEGO PROVIMENTO, para manter, na integralidade, os termos do V. Acórdão recorrido.

Assim é o meu voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 20/11/2024